Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-69.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001941-69.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA - CPF: 575.017.699-15 (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), VILSON GOTARDO MAITO - CPF: 582.424.650-53 (APELADO), SIMONE MARIA SERAFINI - CPF: 549.934.150-87 (ADVOGADO), JAIME BASSO - CPF: 232.456.970-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): VILSON GOTARDO MAITO

APELADA(S): OSMAR PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, INC. V, DO CPC/15 – EQUIPAMENTOS DE SOM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS MÓVEIS PENHORADOS SÃO INDISPENSÁVEIS Á ATIVIDADE DO EXECUTADO/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 833, inc. V, do CPC/15, dispõe que são absolutamente impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou uteis ao exercício de qualquer profissão.”

Na hipótese, descabe a alegação de impenhorabilidade, se o executado/apelante não trouxe provas hábeis a comprovar que os bens móveis (equipamentos de som) penhorados são essenciais e necessários para exercer o seu labor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILSON GOTARDO MAITO,
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 0001941-69.2017.8.11.0078 opostos em face de
OSMAR PEREIRA
, com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC/15.

Ao final, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, ficará suspensa a condenação, consoante o artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Alega que o
embargado ingressou com Execução por Quantia Certa em face do embargante, requerendo o pagamento do valor de R$ 120.934,91, sendo que em 08/05/2017, houve a penhora de diversos equipamentos de som, de propriedade do executado, avaliados em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Sustenta que o bem é impenhorável (art. 833, inc. V, do CPC/15), tendo em vista que referida aparelhagem é necessária e útil ao exercício da profissão do ora apelante (técnico de som), conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID
78629465
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o embargado/apelado
VILSON GOTARDO MAITO
ajuizou Execução por Quantia Certa (Código 78194) em face de
OSMAR PEREIRA
, aduzindo que
em 07/11/2011, firmou com o executado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, uma vez que era detentor de créditos não cumpridos, oriundos de negociação comercial, no valor de R$ 72.000,00 (setenta c dois mil reais), para pagamento em 60 parcelas, com o vencimento da primeira parcela em 01/12/2011 e a última em 01/11/2016.

Alegou que foram pagas apenas três parcelas, estando vencidas as parcelas de 01/03/2012 a 01/12/2015 e vencidas por antecipação todas as demais, sendo que o débito atualizado até 31/01/2015 importava em R$ 120.934,91.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora, nos termos do art. 672 do CPC/15, bem como requereu
a penhora do caminhão furgão Mercedes Benz L 1113, ano 1971/1971, placa JYI-6809, chassi 34403315024592REM, ofertado como garantia e da aparelhagem de som, composta de plataforma e equipamentos
.

O caminhão
furgão Mercedes Benz L 1113, ano 1971/1971, placa JYI-6809, foi penhorado, conforme auto de penhora e depósito de ID 74476479.

Em 08/05/2017, foram
penhorados equipamentos de som, consoante auto de penhora e depósito de
ID
74476480.

Os embargos à execução foram apresentados, onde o embargante postulou pela impenhorabilidade dos equipamentos de som, por se tratar de bens necessários ao seu labor.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou improcedentes os embargos à execução, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, o embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se os equipamentos de som penhorados do executado são bens necessários ao exercício de sua profissão.

Em relação à impenhorabilidade do instrumento de trabalho, assim dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;"

De acordo com o auto de penhora, de ID
74476480
, foram penhorados: oito caixas de som com amplificadores de 5.000 wts; uma mesa de som de 20 canais; dez canhões de luz e 1.000wts; cabos diversos de 50 mts; cinco microfones com fio e dez treliças de 2 e 3 mts.

No caso em tela, conforme documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação de necessidade dos equipamentos de som ao exercício da profissão do apelante (técnico de som).

Isto porque, embora o apelante alegue que possui os equipamentos de som para poder trabalhar, não há nos autos provas dessa necessidade.

Observa-se que o apelante
se limitou a juntar comprovante de aluguel e contrato de locação nos embargos à execução (ID 74476465 e 74476466) e ao interpor o recurso de apelação juntou uma foto com equipamentos de som em um caminhão (ID 74476490), além de declarações de pessoas que tem conhecimento de que o apelante trabalha com som em eventos, datadas do ano de 2015 (ID’s 74476490), contudo, não trouxe nenhum contrato de prestação de serviço ou nota fiscal que pudessem comprovar a utilização da aparelhagem de som para exercer sua profissão.

Ao proferir a sentença, bem fundamentou o magistrado singular:

“O embargante postula pela impenhorabilidade de bens, pautado no artigo 833 do Código de Processo Civil, no qual dispõe em seu inciso V que, são impenhoráveis “os livros, as maquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

Em que pese os argumentos da parte Executada/embargante, nota-se que os bens móveis penhorados não se enquadram na hipótese do artigo 833, do Código de Processo Civil, na medida em que o Executado não logrou êxito em comprovar que extrai o sustento da sua família através dos bens penhorados.

O Executado se limitou a juntar comprovantes de aluguel e endereço. Além da ausência de documentos aptos a comprovar que de fato o Executado atua como técnico de som, como fotos, por exemplo, não foram juntadas contrato de prestação de serviço ou outros documentos que comprovam a utilização da aparelhagem para o seu labor.”

(ID 74476487)

Destaca-se, ainda, que a impenhorabilidade de bens é a exceção no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada com cautela.

Assim, a incidência do art. 833, inc. V, do CPC/15, somente se verifica quando houver estreita relação com a atividade laboral desempenhada pela parte.

No entanto, como o devedor não fez prova cabal sobre os equipamentos serem indispensáveis para o exercício de sua atividade, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. Inaplicável ao caso o disposto no artigo 833, V, do CPC, na medida em que a penhora efetivada sobre os ônibus da agravante não prejudicará suas atividades de transporte, que poderão ser realizadas com outros veículos dos quais também é proprietária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento No 70075863654, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. ART. 883, V, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOMÓVEL SEJA INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento No 70074248451, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 23/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis: 'São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão'. 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas
(REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30/08/2006)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021